Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Número do processo: 0705593-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A AGRAVADO: VICENTE PEDROSA NETO, MARIA LUIZA DA SILVA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, diante de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento (proc. 0718133-05.2022.8.07.0003), ajuizada em seu desfavor por VICENTE PEDROSA NETO e MARIA LUIZA DA SILVA, ora agravados. De acordo com as razões iniciais, os recorridos pedem, em resumo, a repactuação de dívidas, com base na Lei do Superendividamento, tendo arrolado em litisconsórcio passivo: o agravante, o Banco Master, a Crefisa S/A e o Banco do Brasil S/A. Na contestação, o agravante pugnou, em preliminar, pela prorrogação do prazo para contestar, informando que “entre o termo inicial e o termo final do prazo de defesa, conforme acima explanado, a assessoria jurídica que representa o ora peticionário nos autos, única constituído para defender seus interesses, foi vítima do noticiado ataque cibernético, ocasião em que acionou os sistemas de proteção do sistema, desligando-o em sua totalidade, impossibilitando o acesso de todo corpo jurídico ao seu sistema interno, rede de backup e à toda sua rede de computadores/internet”. (Id 145794334, do processo de referência). Em decisão prolatada no dia 23/1/2023, o Juízo a quo rejeitou as alegações da agravante e decretou sua revelia, com base nos seguintes fundamentos (Id 146972086, do processo de referência): Em que pese à comprovação do ataque cibernético sofrido pelo escritório NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, o substabelecimento de ID 145798797, indica que a instituição financeira BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A está representada nestes autos pelos advogados do escritório ROBERTA NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS e não há prova de que este último escritório tenha sofrido o mesmo ataque. Dessa forma, não restou demonstrada a alegada justa causa para estender o prazo para contestação, motivo pelo qual indefiro o pedido. Reconheço, pois, a revelia do réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, mas deixo de desentranhar a contestação e documentos anexados por ele, uma vez que não trará prejuízo às partes. Sobre os pedidos de produção de provas, aguarde-se previamente o prazo para o autor oferecer réplica. Abro expediente de 1 dia para ciência do réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Opostos embargos de declaração pelo agravante (Id 147562541, do processo de referência), foi proferida a decisão objeto deste agravo de instrumento (Id147714575, do processo de referência): Reconhecida a revelia do Banco Santander (BRASIL) S/A, visto que o ataque cibernético teria sido sofrido pelo escritório NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS e não pelo escritório ROBERTA NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos termos da decisão de ID 146972086, foram interpostos embargos de declaração para sanar erro material, ante a alteração da nomenclatura do segundo para o primeiro, após alteração contratual trazida aos autos. Sem razão. Em preliminar de contestação, o banco embargante pleiteou a restituição do prazo para oferecimento de contestação, em razão de ataque cibernético sofrido por seu representante processual, Nelson Paschoalotto Advogados Associados. Entretanto, nos substabelecimentos de ID 141202369 e ID 145798747 não há menção ao referido escritório, mas ao escritório Roberta Nascimento Advogados Associados. Também não foi anexada a alteração contratual na qual houve modificação da nomenclatura, somente anexada quando interposto estes embargos de declaração, em 25/01/2023, ID 147564797. Registro que referida alteração contratual foi averbada em 27/08/2020, mas o banco embargante não a anexou aos autos quando de seu ingresso nos autos, em 28/10/2022, ID 141202357. Portanto, não noticiada a referida alteração da nomenclatura, não se verifica o erro material arguido. Ademais, no § 1o do art. 9o da Portaria Conjunta 53/2014 está previsto que não se consideram caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. ACESSO A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. FALTA DE ENERGIA. ÚLTIMA HORA DE PRAZO. NÃO COMPROVADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.004 do Código de Processo Civil, a restituição do prazo recursal somente é possível se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo. 2. A Lei 11.419/2006 dispõe que a juntada de atos processuais que possuam prazo determinado aos autos eletrônicos será considerada tempestiva desde que efetivada até as 24 horas do último dia e somente prevê como causa de prorrogação do prazo a indisponibilidade do Sistema do Poder Judiciário e não de impossibilidade de acesso do usuário externo. 3. No âmbito do âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, a Portaria Conjunta 53/2014 dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico e destaca que não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários (art. 9o, § 1o). De acordo com o art. 9o, § 2o, I da mesma portaria, é de responsabilidade do usuário externo o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas. 4. Notícia jornalística sobre desabastecimento de energia elétrica nas últimas duas horas para o término do prazo para interposição de recurso não é causa de prorrogação de prazo, mormente quando o endereço informado nos autos pelo causídico signatário é situado em local diverso daquele em que ocorreu a falta de energia momentânea noticiada. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1314833, 07177584920188070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, por fim, que os advogados têm diversas opções para execução do trabalho e verificação de seus prazos, tais como coworking, sala da OAB etc. Pelas razões expostas, conheço e rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de réplica. P. I. Nesta sede, o recorrente demonstra inconformismo com a decisão “que não acolheu a restituição de prazo para contestação do ora requerida em vista de um ataque sofrido em meados de dezembro de 2022”. Repete que em “07.11.2022, no horário entre 05:30 e 06:00, a assessoria jurídica NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, devidamente constituído nos autos, bem como todo grupo que engloba a Paschoalotto Serviços Financeiros, identificou um incidente cibernético de tentativa de ataque hacker na modalidade ransomware no ambiente digital e sistemas internos do escritório”. Acrescenta que “nos termos do contrato social em anexo, houve apenas a mera mudança do nome da empresa de ROBERTA NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS para NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo mantendo-se o mesmo CNPJ”. Aduz que a decisão recorrida se sujeita à interposição de agravo de instrumento, porque “versa sobre tutela provisória e inversão do ônus da prova, bem como, ante o perigo de causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação.” Enfatiza estar demonstrada a “justa causa para deferimento da devolução do seu prazo processual, nos termos do art. 223 do CPC, cumulativamente com motivo de força maior previstos no artigo 393 do Código Civil e com autorização descrita no artigo 221 do CPC e inciso VI do artigo 313, ambos do CPC”. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 43764341). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De início, importante esclarecer que o pronunciamento atacado não “versa sobre tutela provisória e inversão do ônus da prova”, pois o Juízo a quo, em decisão proferida em 22/7/2022, indeferiu os pedidos formulados em tutela antecipada (Id 131791885, do processo de referência). Em verdade, o decisum contra o qual interposto o presente recurso foi prolatado em 26/1/2023 e se limitou à decretação da revelia, tendo rejeitado as justificativas apresentadas pelo agravante ao contestar a demanda. Nesse contexto, a despeito dos argumentos externados pela agravante, o recurso esbarra em pressuposto de admissibilidade, porquanto devolve a esta sede revisora pretensão que não se adequa ao rol do art. 1.015, do CPC. O Código de Processo Civil de 2015 alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, apesar do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a questão submetida a exame revisional (revelia) não integra a lista de possibilidades legalmente previstas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC como configuradoras da condição de recorrer por intermédio de agravo de instrumento. Essa a orientação jurisprudencial dominante nesta Corte, conforme os seguintes julgados: (...) 3. A decisão que afirma a revelia da parte irradia de forma imediata apenas efeitos processuais, não provocando efeitos materiais imediatos, nem é passível de prejudicar o resultado útil do processo, tornando inviável que seja inserida no rol de recorribilidade contemplado pelo artigo 1.015 do estatuto processual mediante aplicação da tese da taxatividade mitigada, devendo ser prestigiada a regulação normativa que legitima que seja submetida a reexame, se o caso, via do recurso apelatório. (...). (Acórdão 1426313, 07397896120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ADMITE A AÇÃO RENOVATÓRIA E DECRETA A REVELIA. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que admite a ação renovatória e decreta a revelia do réu não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1602752, 07159350420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PARÂMETROS NORTEADORES DEFINIDOS PELO STJ NO TEMA 988. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que decreta a revelia não se enquadra na previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC, segundo o qual é cabível agravo de instrumento contra provimento jurisdicional de mérito. (...). 4. Entendimento que se harmoniza com a atual orientação do STJ a respeito da matéria (Tema 988), de admitir a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC somente em casos realmente urgentes, em que a possível postergação represente grave prejuízo, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1343901, 07056768120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Na mesma linha, o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, que estatui, como regra, não estarem inseridos no rol taxativo do art. 1.015 do CPC temas alusivos a produção probatória: (...) 1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...). 3. Hipótese em que a decisão agravada, que deferiu a produção de prova pericial e testemunhal, não consta no rol do art. 1.015, do CPC, pois ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se refere ao mérito do processo (inciso II), além de ser anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial que pacificou o tema. (...). (AgInt no REsp n. 1.756.569/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) (...). Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ. (...). (AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,publicada em 21/11/2019) Noutra vertente, a hipótese concreta nem mesmo permite firmar juízo positivo de admissibilidade pela consideração de entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em âmbito de recurso repetitivo, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por isso, excepcionalmente admissível a interposição de agravo de instrumento, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, somente em sede de apelação. do tema controverso (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT). Assim afirmo porque não alegada situação de urgência apta a caracterizar hipótese legal de superação da taxatividade prevista para o rolo do art. 1.015 do CPC. Primeiro, porque o Juízo a quo, a despeito de reconhecer a revelia, permitiu que a contestação do agravante permanecesse nos autos. Segundo, porque, com base no art. 345, I, do CPC, não vige para o caso concreto a presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelos autores, uma vez que litisconsortes passivos contestaram o pedido inicial. Nesse contexto, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, seja porque a insurreição da parte não versa sobre quaisquer das questões previstas no art. 1.015 do CPC, seja porque também não preenche os necessários requisitos para se adequar à regra de mitigação estatuída pelo STJ no tema repetitivo 988. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora